Tribunal: TJBA
Processo: 8024660-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024660-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADA: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADA/EMBARGANTE: DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Daniele do Nascimento Ribeiro em face de acórdão proferido no julgamento de apelações simultâneas, que deu parcial provimento ao recurso da seguradora KOVR e negou provimento ao recurso da autora. A embargante sustenta a existência de erro material na decisão colegiada, ao deixar de reconhecer a litigância de má-fé da seguradora, que teria, deliberadamente, arrolado como testemunha pessoa já falecida, fato notório nos autos desde a petição inicial. Requer a correção do suposto erro com a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando ausência de vício no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afastar a litigância de má-fé da parte ré, em razão de requerimento para oitiva de testemunha falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, é o vício manifesto que se evidencia de plano e cuja correção não altera o conteúdo substancial da decisão, como ocorre em casos de erros de digitação, cálculo ou troca de nomes.

4.

A decisão embargada analisou expressamente a alegação de litigância de má-fé, concluindo que o pedido de oitiva da testemunha falecida decorreu de equívoco da seguradora, reconhecido em audiência, e não de conduta dolosa ou protelatória.

5.

A discordância da parte embargante em relação à valoração da prova e à conclusão jurídica do colegiado não configura erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

6.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir a causa ou reabrir o julgamento não se coaduna com sua finalidade legal, motivo pelo qual se impõe a rejeição do recurso.

7.

Reconhecido o intuito de prequestionamento, mas afastada a incidência de multa por embargos protelatórios, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, V; 81; 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.

8024660-69.2021.8.05.0001
, em que figura como Embargante
DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO
, sendo Embargado
KOVR SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09